Tribunal: TJSP
Processo: 1023812-79.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – REGRESSIVA DE COBRANÇA DE FIANÇA LOCATÍCIA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELA A SEGURADORA ALEGANDO QUE O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO SE DÁ A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO EM OUTRO PROCESSO (AÇÃO DE DESPEJO) – NÃO ACOLHIMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA. SEGURADORA NÃO É PARTE NA AÇÃO DE DESPEJO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §3o, DO

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – REGRESSIVA DE COBRANÇA DE FIANÇA LOCATÍCIA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELA A SEGURADORA ALEGANDO QUE O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO SE DÁ A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO EM OUTRO PROCESSO (AÇÃO DE DESPEJO) – NÃO ACOLHIMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA. SEGURADORA NÃO É PARTE NA AÇÃO DE DESPEJO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §3o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.